Tribunal: TJDFT
Processo: 0708526-98.2023.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRÁTICA DO ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DO ART. 157, § 2o, INCISOS II E VII, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. TESTEMUNHA OCULAR. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o adolescente da pratica de ato infracional análogo ao crime do art. 157, § 2o, incisos II e VII, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 189, incisos II e IV, do ECA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Alegação de que a confissão extrajudicial do adolescente, por duas vezes, corroborada pelas declarações da testemunha ocular do fato, que, em sede extrajudicial e perante o juízo, confirmou a prática de ato infracional análogo ao crime do art. 157, § 2o, incisos II e VII, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, é apta a sustentar a procedência da representação contra o adolescente e, em consequência, a aplicação de medida socioeducativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do ato infracional foram demonstradas pelas confissões extrajudiciais do adolescente e os depoimentos reiterado da testemunha ocular que o perseguiu, o deteve, e aguardou a chegada da polícia que o encaminhou à delegacia para a lavratura do flagrante.
4. A medida de inserção em regime de semiliberdade, prevista no artigo 112, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente se mostra adequada e proporcional para a ressocialização do adolescente.
5. Reformada a sentença recorrida para receber julgar procedente a representação oferecida contra o adolescente, pela prática de ato infracional análogo ao crime do art. 157, § 2o, incisos II e VII, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e aplicar-lhe a medida socioeducativa de inserção em regime de semiliberdade, por prazo indeterminado, não superior a 3 (três) anos, nos termos do artigo 112, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.